Tribunal: TJSP
Processo: 2139435-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498502
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139435-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante TATIANE DE
OLIVEIRA e Paciente CAMILO EMILIO ORDONEZ ARTEAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139435-57.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2139435-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Dra. Tatiane de Oliveira
Paciente: Camilo Emílio Ordonez Arteaga
Comarca: Capital DIPO 4 Seção 4.2.3
Voto n. 50.838
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Subtração de
aparelho de telefonia celular em via pública.
Paciente que já teria sido custodiado em
oportunidades
pretéritas.
Reiteração
de
desatinos. Manutenção da segregação. Denegação
da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol de Camilo
Emílio Ordonez Arteaga, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz do DIPO 4 Seção 4.2.3, do Foro
Central da Barra Funda da Comarca da Capital.
Preso por furto, cometido em 13.6.2020, o sr.
Arteaga invoca seu suposto direito à liberdade provisória por conta de o delito, que lhe é
provisoriamente imputado, não ter sido perpetrado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139435-57.2020.8.26.0000
3
violência ou grave ameaça.
E, se eventualmente condenado, disse na impetração,
será
levemente
apenado,
o
que
indicaria
desproporcionalidade na custódia, a também justificar o
relaxamento de sua prisão.
Igualmente invocou o perigo de ser contaminado pelo
coronavírus em ambiente fechado.
Indeferido o pleito liminar (fls. 20/21), juntou-se
aos autos o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 25/36).
É o resumo do quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139435-57.2020.8.26.0000
4
Voto n. 50.838
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
Primeiramente, com relação à emergência sanitária,
segundo a vítima, um compatriota boliviano que com
convicção o reconheceu na delegacia, como sendo o autor
da subtração, nem mesmo a pandemia serviu para obstá-lo
de sair às ruas.
Nesse ponto, aliás, compartilhamos integralmente as
elevadas orientações do STJ, quais sejam, de que a
recomendação 62 do CNJ não é um alvará geral, quanto
mais sendo o paciente jovem (fl. 37, nascido em
15.12.1991) e sem ter comunicado o porte de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139435-57.2020.8.26.0000
5
comorbidade.
A volta para casa, data vênia, demanda indicadores
não verificados na impetração, dentre eles que o sujeito
seja doente ou pertencente a grupos de risco, bem como
que a cadeia onde se encontre seja mais perigosa do que
o mundo externo que a volteia.
A situação preocupa, mas não nos é dado descurar o
sagrado direito dos cidadãos à paz pública.
E o fato, cujas tintas a impetração abranda, é tido
pela unanimidade da população ordeira como altamente
censurável, por causar medo e perplexidade, tomando dos
trabalhadores o produto do seu trabalho, a subtração de
celulares em plena via pública, em comparsaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139435-57.2020.8.26.0000
6
No
mais,
com
relação
à
prisão
preventiva,
respeitosamente, está devidamente fundamentada.
O paciente está preso por ser reincidente. Está
preventivamente preso por ter 28 anos de idade, sem
endereço certo, nem trabalho conhecido e com muitas
passagens policiais, por violações dos arts. 155; 155,
§4o; 163, III e 180 do Cód. Penal.
Ademais, cf. fl. 42 (certidão do TJSP), tem um
processo penal contra si presentemente suspenso com base
no art. 366 do Cód. de Processo Penal, cujo teor
transcrevo: “Se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional, podendo o
juiz determinar a produção antecipada das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139435-57.2020.8.26.0000
7
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312” (Redação
dada pela Lei no 9.271, de 17.4.1996)".
Vê-se que naquela outra ação penal é foragido.
Portanto, está a obstar a aplicação do Direito Criminal,
razão que reforçou a medida judicial.
Noutras palavras, não é pelo furto que está preso,
mas pelo conjunto da obra, que precisa mudar.
A ação do Estado para impedir a repetição de
desatinos também autoriza a prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
Como já se decidiu no Col. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139435-57.2020.8.26.0000
8
Federal, “a garantia da ordem pública (...) visa, entre
outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando
a
sociedade
de
maiores
danos”
(HC
84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005),
além de se caracterizar “pelo perigo que o agente
representa para a sociedade como fundamento apto à
manutenção da segregação” (HC 90.398/SP, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 18.5.2007)”.
Ora, cf. precedentes, “(...) Não é ilegal o
encarceramento
provisório
que
se
funda
em
dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar
para garantia da ordem pública, especialmente em
elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua
reincidência (...)” (STJ, HC 296950/SP, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, J. 23.10.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139435-57.2020.8.26.0000
9
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
de rigor a manutenção da r. deliberação que decretou a
prisão preventiva do ora paciente.
Meu voto denega a ordem.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator